Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709503-36.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO CAMBRAIA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público requer na cota de ID 48627456 novo pedido de diligência, com a finalidade de que seja certificado se houve a extinção da punibilidade nos autos do PJe 2011.01.1.077256-2 (0022479-32.2011.8.07.0001), envolvendo o ora Apelante (Flávio Cambraia Costa). Não obstante o referido pleito de diligência, verifica-se que dos autos mencionado, possível consultar o andamento do processo no site deste eg. TJFDT, o qual, segundo consta houve sentença extinguindo o processo em decorrência da existência de litispendência, o qual foi extinto com relação aos acusados, dentre eles o ora Apelante. Eis o teor da sentença: "(...) Circunscrição :1 - BRASILIA Processo :2011.01.1.077256-2 Vara : 303 - TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA SENTENÇA Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que se imputam aos acusados os crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do CP e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (E.C.A.). Conforme assevera o Ministério Público, os réus já foram condenados, perante a 1a Vara Criminal do Paranoá, pela prática do mesmo fato típico, autos no 1990-7. Observe-se que necessário se faz o reconhecimento da litispendência e a extinção do processo, haja vista não poderem ser condenados duas vezes pela prática da mesma conduta delituosa. Como afirma o "parquet", "é imputada às mesmas pessoas a prática do mesmo fato penalmente ilícito, restando idênticos o pedido, as partes e a causa de pedir". Frente às razões supra, reconheço, em preliminar, a litispendência com a conseqüente extinção do processo em relação aos acusados, aplicando, por analogia, o art. 267, inciso V, do CPC. Sem custas. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, terça-feira, 19/03/2013 às 14h18. Luciano Pifano Pontes Juiz de Direito Substituto. (...)". Ademais, verifica-se ainda do andamento processual do referido processo no site do TJDFT, que a referida sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 26/03/2013 e para a Defesa em 15/04/2013. Em sendo assim, considerando que não se trata de processo sigiloso, podendo as informações requeridas pelo Ministério Público serem obtidas no próprio andamento de consulta processual na internet deste eg. TJDFT, conforme destacado em linhas acima, nada a prover, por ora, quanto ao pleito retro. Intimem-se. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões ao recurso pela parte recorrida. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora